Tribunal: TJDFT
Processo: 0710390-56.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. OBRA. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SÚMULA 543 STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA No 938 STJ. CLÁUSULA PENAL. TEMA 971 STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA.
1. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça.
2. Ausente impugnação específica nas razões do recurso, opera-se a preclusão sobre o ponto, estando vedada sua reapreciação (CPC, art. 1.013).
3. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, a restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador deve ser integral quando a culpa for exclusiva do promitente vendedor/construtor (Súmula 543 do STJ).
4. É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (Tema 938 do STJ).
5. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
6. Configurado o inadimplemento contratual pela construtora, os juros de mora são devidos a contar da citação (art. 405 do CC). Inaplicável o Tema 1002 do STJ.
7. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
8. Recurso conhecido e não provido.